Tribunal: TJBA
Processo: 8059799-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059799-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCONTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Jorge dos Santos Silva em face do Banco BMG S/A, irresignado com decisão proferida nos autos nº 8005743-43.2025.8.05.0039, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça integral, concedendo apenas redução de 90% nas custas e autorização para parcelamento do valor remanescente em dez vezes. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com qualquer valor, por ser idoso e aposentado, percebendo benefício mensal de R$ 1.419,53. II. Questão em discussão: Examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, conforme os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da condição financeira declarada pelo agravante. III. Razões de decidir: A Constituição Federal assegura assistência judiciária aos necessitados (art. 5º, LXXIV), e o art. 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência de pessoa natural. Contudo, a análise dos documentos revela que o juízo de origem, considerando a realidade econômica do agravante, concedeu desconto de 90% e parcelamento das custas em dez vezes, medida compatível com o princípio da razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal presunção pode ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade contributiva, sendo legítima a decisão que fixa pagamento proporcional. IV. Dispositivo e tese: Nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que concedeu redução e parcelamento das custas processuais. A concessão parcial da gratuidade da justiça atende aos parâmetros legais e não configura violação ao direito de acesso à justiça. Legislação citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp nº 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJEN 21/02/2025; TJ-BA, AI nº 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.